Tribunal: CARF
Processo: 10280.900620/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900620/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.297 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Recorrente
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Constatando-se que o Despacho Decisório encontra-se devidamente motivado,
com as razões do seu indeferimento, não há que se falar em nulidade.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, resta-se prejudicada a liquidez e certeza
do crédito vindicado.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
SÚMULA 04, CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900620/2011-66
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-63.388, da
1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF- Belém, no de rastreamento
916008749, em 01/04/2011, de NÃO homologação dos débitos declarados na
PER/DCOMP no 32610.31606.291008.1.3.02-9967, com o crédito de Saldo
Negativo_3o trimestre de 2008, de R$ 35.246,05, consoante fundamentação abaixo:

2. Em 07/10/2010, a interessada havia sido intimada pela DRF - Belém, (no de
rastreamento 881326832), a retificar sua DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador,
diante da não apuração de Saldo Negativo de IRPJ, 3o Trimestre 2008 em sua DIPJ,
consoante fundamentação abaixo:

3. Em 27/10/2010, transmitiu a PER/DCOMP 34452.65498.271010.1.3.02-4939, com
crédito declarado em DCOMP anterior, 32610.31606.291008.1.3.02-9967, ora em
análise, tendo sido intimada em 15/11/2010, a apresentar PR/DCOMP retificadora, sob
pena, ser vinculado ao processo administrativo anterior, consoante fundamentação
abaixo:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

4. Em 02/12/2010, apresentou PER/DCOMP retificador no 38091.81452.021210.1.7.02-
6676, à DCOMP no 34452.65498.271010.1.3.02-4939, com o mesmo crédito da
DCOMP, ora em análise, tendo sido tendo sido intimada em 27/12/2010, a apresentar
PER/DCOMP retificadora, sob pena, ser vinculado ao processo administrativo anterior,
consoante fundamentação abaixo:

5. Abaixo segue tela SIEF:

6. Cientificada do despacho decisório em 14/04/2011, fls. 25, a manifestante apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade em 10/06/2011, fls. 27/38,
acompanhada dos documentos de fls. 39/45, onde esclarece, após uma longa explanação
sobre as garantias constitucionais cerceadas, que a glosa de compensação seria indevida,
em síntese, pelo seguinte:
a. Todos os créditos apurados decorreram de retenções na fonte e recolhimento de
tributos, os quais seriam devidamente comprovados através da juntada posterior de
documentos idôneos.
b. Afirma que não pode ser responsabilizada pela falta de declaração das fontes
pagadoras, sendo o bastante a comprovação da retenção dos tributos, estes, sim, de sua
responsabilidade e competência.
c. Tanto seria verdade que procedeu à retificação da DIPJ e solicitou novo DCOMP, de
modo que protesta por todas as provas em direito admitidas, para que seja acolhida sua
manifestação de inconformidade, homologando-se por conseqüência as compensações
efetuadas no limite dos créditos declarados.
7. É o relatório.”

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação do crédito
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“9. No caso em análise, a manifestante pretende utilizar na DCOMP no
32610.31606.291008.1.3.02-9967, com declaração de crédito, saldo negativo de IRPJ
do 3o Trimestre de 2008, pleiteado no importe de R$ 35.246,05, para compensação dos
débitos próprios ali informados.
10. No curso da análise do direito creditório, a interessada foi intimada pela DRF -
Belém (no de rastreamento 881326832), em 07/10/2010, a retificar sua DIPJ ou
apresentar PER/DCOMP retificador, indicando corretamente a parcela de composição
do crédito de Saldo Negativo de IRPJ _ 3o Trimestre de 2008, diante da incoerência de
informações.
11. No entanto, não tendo sido saneadas tais inconsistências, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Brasília, NÃO homologou a compensação declarada, uma vez que
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), não
constava Saldo Negativo apurado.
12. E, embora a interessada tenha providenciado o envio de DIPJ retificadora em
27/03/2013, após o Despacho Decisório, tem-se que conforme a ficha 12A, está
apontado um valor de R$ 215.095,89, de IRPJ_A/C2008 a pagar, qual segue abaixo:

9. Conforme o art. 170 do CTN, abaixo transcrito, o contribuinte só terá direito a
compensar se, e apenas se, (a) a lei estabelecer esse direito; (b) se forem atendidas as
condições estipuladas diretamente pela lei, ou as condições cuja estipulação a lei
delegue às autoridades administrativas competentes; e, ainda, (c) sob as garantias
estipuladas pela lei.
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)."
10. Há ainda, que o direito à efetivação da compensação encontra-se, hoje, no art. 74 da
Lei no 9.430/96, com as diversas alterações que veio a sofrer, in litteris:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. "
11. Como se pode observar, a lei, direta e expressamente, determina que a compensação
poderá ser efetuada exclusivamente mediante a entrega de declaração em que constem
as informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
sendo a única via admissível para a efetuação de compensação, onde deverá informar os
créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme o §1o.
12. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de
IRPJ, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a informação em
PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi informado
na DIPJ. Não havendo a referida compatibilidade entre os valores informados nas
declarações originais ou através de retificação empreendida, antes do Despacho
Decisório, revela-se improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não
sendo reconhecido o direito creditório pleiteado.
13. Por fim, importa destacar que a DIPJ ativa nas bases do fisco aponta Imposto a
pagar e não saldo negativo, não sendo tal discrepância abordada em qualquer momento
pela defesa.
Conclusão
14. Face o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito creditório requerido.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/08/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 65), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 69
a 86) em 12/09/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
De forma preliminar, argui a nulidade do Despacho Decisório por suposto
vício de motivação, e também por cerceamento ao direito de defesa;
ii.
No mérito, alega que na decisão de 1a instância “são reconhecidos os
créditos e a retificação da DIPJ em 27/03/2013, mas, contudo se nega a
compensação por outras irregularidades formais”;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

iii.
Que “os créditos apurados pela Recorrente decorreram de retenções na
fonte, devidamente ocorridas
e reconhecidas,
comprovados por
documentos idôneos, por sua contabilidade e pela própria análise das
obrigações acessórias apresentadas”;
iv.
Que “em razão de meros equívocos, a empresa procedeu a retificação da
DIPJ e solicitou novo PER/DCOMP, antes da decisão”;
v.
Que são indevidos os juros moratórios pela taxa referencial SELIC;
vi.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a homologação da DCOMP,
ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para a
confirmação das retenções que geraram o crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminares – Vício de Motivação e Cerceamento do Direito de Defesa

Como visto no relatório, a Recorrente argumenta preliminarmente a nulidade do
Despacho Decisório, por supostamente não especificar as razões do indeferimento, o que geraria
um vício de motivação.
Não assiste razão a Recorrente.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

De aplicação subsidiária ao PAF, o Art. 50, da Lei no 9.784/99, prevê ainda a
necessidade da motivação dos atos administrativos:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

Pois bem.
Analisando-se o Despacho Decisório (e-Fl. 23), resta-se evidente que a DRF
motivou devidamente o ato administrativo, vez que indeferiu em razão de a contribuinte não ter
apurado saldo negativo em sua DIPJ.
Caberia a interessada, portanto, apresentar elementos hábeis a comprovar a
existência do saldo negativo, bem como esclarecer os motivos da divergência na escrituração
contábil.
A fundamentação do Despacho Decisório, aliada às intimações realizadas a
contribuinte para sanar as divergências entre as declarações, continha todos os subsídios
necessários à contribuinte exercer o seu direito de ampla defesa.
Dessa forma, entendo que o ato administrativo atacado não possui qualquer vício
de motivação apto a cercear a defesa da contribuinte, razão pela qual entendo pela rejeição da
preliminar arguida.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

Mérito
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 32610.31606.291008.1.3.02-9967, decorrente de saldo negativo de IRPJ, do período
de apuração do 3o Trimestre/2008, no valor original de R$ 35.346,06.
Analisando-se os autos, constata-se que ao contrário do alegado pela recorrente a
DRJ não negou o pleito com base apenas em aspectos formais.
Na decisão “a quo”, a DRJ destacou inicialmente que mesmo intimada a sanar as
inconsistências da DIPJ, que não apresentava saldo negativo, a contribuinte nada fez. Em
seguida, analisou ainda a DIPJ que fora retificada após o Despacho Decisório, e constatou que a
contribuinte apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 215.095,69.
Compulsando-se, ainda, os autos, verifica-se que a contribuinte em nenhuma
oportunidade apresentou qualquer documentação contábil-fiscal que demonstrasse a apuração do
IRPJ, e a existência do crédito.
Ao contrário, a última DIPJ transmitida pela própria contribuinte contradiz o
completamente crédito vindicado.
Nessa esteira, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
dispõe o artigo 923 do RIR/1999 (dispositivo vigente à época, e atualmente previsto no Art. 967,
RIR/2018):
“Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).”

Ainda, nos termos do art. 373, da Lei 13.105/2015 (CPC), aplicável de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Nesse sentido, o ônus da prova nos pedidos de restituição e nas
declarações de compensação recai ao contribuinte, que é quem está pleiteando o crédito.
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência do CARF, conforme julgado a seguir
colacionado:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há
como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Dessa forma, se a própria escrituração contábil da contribuinte sequer demonstra a
existência de qualquer crédito, e mesmo assim a contribuinte não apresenta qualquer outro
elemento de prova hábil a subsidiá-lo, não há como reconhecer o direito creditório vindicado,
por não atender os requisitos de liquidez e certeza previsto no Art. 170, CTN.
Por fim, no que se refere a inconformidade da contribuinte quanto à aplicação da
taxa SELIC na atualização do crédito tributário, ressalta-se que se trata de matéria sumulada pelo
CARF, com efeito vinculante à administração pública, no sentido de que é plenamente devida,
conforme teor a seguir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Assim sendo, também nego provimento a tal alegação.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900620/2011-66

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital